Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-88.2019.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000273-88.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ISABEL CONSTANTINO - CPF: 824.987.841-87 (APELADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), NATACHA EMI FERREIRA YAMAZAKI - CPF: 013.339.801-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – LAUDO PERICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1000273-88.2019.8.11.0009

APELANTE:

BANCO CETELEM S/A

APELADA:

MARIA ISABEL CONSTANTINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO CETELEM S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra. Laura Dorilêo Cândido
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
MARIA ISABEL CONSTANTINO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para “
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$7.515,43 (sete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e três centavos), referente ao contrato no. 22-826385874/17, em 72 parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos); Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores
” (sic).

Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz ausência de conduta ilícito praticado pelo banco – inaplicabilidade da súmula 479 do STJ, alegando que “
é incabível responsabilizar as instituições financeiras por danos praticados por terceiros e por fatos imprevisíveis como a fraude perfeita, pois aqui não há que se falar em nexo de causalidade
” (sic).

Sustenta que “
se terceiro MUNIDO DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA lhe causou prejuízos, não cabe ao Apelante o dever de reparar os danos, sejam os danos de ordem material ou moral
” (sic).

Destaca que “
não se pode aplicar a responsabilidade objetiva dos bancos nos casos de fraude perfeita, tal qual aquela que somente é possível identificar após a realização de perícia técnica; e quando restar comprovada a ocorrência de “CASO FORTUITO EXTERNO”, ou seja, o evento que deu causa ao suposto dano não está relacionado com a organização da empresa, não guardando qualquer relação de causalidade com a atividade da instituição. Portanto, trata-se de situação absolutamente estranha ao produto ou ao serviço fornecido
” (sic).

Assevera que “
não há que se falar em repetição de indébito, nem de forma simples, tampouco na forma dobrada, já que as cobranças realizadas se referem ao empréstimo realizado por meio de fraude perpetrada por terceiro, devendo, portanto, a r. Sentença de Primeiro Grau deve ser reformada, não havendo que se falar em restituição de valores
” (sic).

Por fim, defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a sua exclusão, ou, subsidiariamente minoração.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização (Id. 183593794).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 183594652).

Preparo recolhido no Id 183593796.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA ISABEL CONSTANTINO
,
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em face do
BANCO CETELEM S/A
, narrando, em suma, que “
é aposentada, vive do benefício e teve a desagradável surpresa ao ir retirar sua benesse, verificando um desconto desconhecido. Quando procurou o INSS para ver do que se tratava, constatou que possui um empréstimo, realizado pela Ré Banco BNG S/A, em seu nome, ao qual não foi contratou, no valor de R$ 7.515,43 (sete mil quinhentos e quinze reais e quarenta e três centavos) feito em 72 (setenta e duas) parcelas e desde 21 de setembro de 2017, vem recebendo os descontos que prejudicam sua renda, tendo feito até mesmo, um boletim de ocorrência no dia 06 de dezembro de 2018, para que o referido fato fosse solucionado, pois depende do benefício para sua subsistência
” (sic).

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou procedente o pedido da parte autora, para “
declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado no valor de R$7.515,43 (sete mil, quinhentos e quinze reais e quarenta e três centavos), referente ao contrato no. 22-826385874/17, em 72 parcelas de R$ 217,10 (duzentos e dezessete reais e dez centavos); Condenar a requerida à restituição em dobro de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento; Condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores
” (sic).

Ao final, condenou a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, acerca da responsabilidade da instituição bancária, o STJ editou a súmula 479 que dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em análise, houve a realização da perícia grafotécnica no contrato (Id. 183594296), intitulado “
Cédula de Crédito Bancário com pagamento por consignação em folha de pagamento – CBB
”, com a seguinte conclusão:

“
Tendo em vista que o exame pericial grafotécnico encontrou divergências importantes nos elementos discriminadores da escrita, inclusive em características grafocinéticas, que são comandadas direta e automaticamente pelo cérebro.
A autoria da assinatura questionada NÃO pode ser atribuída a Sra. Maria Isabel Constantino. É inautêntica graficamente
” (Id. 183593785).

Logo o banco requerido não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Em que pese as alegações do Banco que não possui nenhuma responsabilidade pelos fatos ocorridos com a requerente em razão d
a fraude ter sido perpetrada por terceiro, a responsabilidade do banco é daquela objetiva, ou seja, independe de culpa.

Outrossim, conforme pontuado pela magistrada
a quo,
o apelante sequer comprovou que o valor supostamente contratado foi creditado na conta bancária da parte autora, tendo em vista que, juntou nos autos o comprovante de transferência do valor de R$1.097,25 (Id. 183594295), valor este diferente do discutido nos autos.

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

De mais a mais, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de inexistência do negócio jurídico questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

A propósito, neste sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL –
DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO
– INSCRIÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES
– QUANTUM ARBITRADO – MINORAÇÃO – DIES A QUO DOS JUROS DE MORA MANTIDO – MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a título de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da súmula 54 do STJ.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa”.
(TJ-MT - AC: 10510374520208110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DESCONTOS INDEVIDOS – FRAUDE EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES
– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso dos autos a obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, não havendo se falar em prescrição.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa,
e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

(TJ-MT - AC: 10227605320198110041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do banco, para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau de recurso (art. 85, §11, CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023